Tribunal: TJDFT
Processo: 0719883-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DEMOLIÇÃO DE OBRA IRREGULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGAR PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação de conhecimento proposta contra o Distrito Federal, na busca de indenização por danos materiais e morais decorrentes da demolição de construção erguida em imóvel público.
2. A autora alega que a demolição foi arbitrária e ilegal, pois o Auto de Intimação Demolitória havia sido cancelado pela Administração Pública.
3. O réu sustenta que a obra era irregular, pois erguida em imóvel público sem licenciamento, e que a demolição foi necessária para garantir o planejamento urbano e a proteção ambiental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (I) se a demolição foi arbitrária e ilegal; e (II) se há responsabilidade civil do Estado pelos danos materiais e morais alegados pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A demolição de obras recentes em áreas públicas está amparada pelo § 4o do artigo 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 6.138/2018) e pelo artigo 181 do Decreto Distrital no 43.056/2022, que autorizam a demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.
6. A atuação do DF-Legal, ao promover a demolição de obra irregular encontra respaldo legal e se alinha ao interesse público, que deve prevalecer sobre o interesse privado.
7. A área em questão está inserida em Área de Proteção Ambiental (APA), o que impõe restrições severas à ocupação e exige licenciamento ambiental específico.
8. A responsabilidade civil do Estado, conforme o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, exige fato administrativo, dano e nexo de causalidade. No caso em exame, não há fato administrativo injustificado para se imputar ao réu, pois a demolição foi realizada em conformidade com a lei de regência.
9. A pretensão indenizatória não encontra respaldo jurídico, pois não houve conduta ilícita por parte do Distrito Federal, tampouco violação ao direito subjetivo da autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A demolição de obra irregular em área pública, mesmo sem notificação prévia, é legítima quando prevista em legislação específica. 2. A responsabilidade civil do Estado exige a presença de fato administrativo, dano e nexo de causalidade, não configurados no caso em exame."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CC, art. 43; Lei Distrital no 6.138/2018, art. 133, § 4o; e Decreto Distrital no 43.056/2022, art. 181.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1950251, 0713495-44.2023.8.07.0018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27.11.2024, publicado no DJe: 10.12.2024.